Tribunal: TJDFT
Processo: 0749577-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS A QUE O AGRAVANTE TEM ACESSO E QUE SÃO DESNECESSÁRIOS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Incabível o deferimento de pedido de apresentação de documentos pela parte contrária quando o Requerente tem meios próprios de obtê-los e os documentos são desnecessários para o deslinde da controvérsia.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.